Tribunal: TJPA
Processo: 0808001-03.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808001-03.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ELIEL MIRANDA DE SOUZA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº. 0808001-03.2025.8.14.0000

PACIENTE:
ELIEL MIRANDA DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM
REVISÃO CRIMINAL
CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
RECURSO
.
RECURSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA JULGAMENTO. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão que não conheceu a Revisão Criminal, sob o fundamento de existência de sentença condenatória nos autos, considerada suficiente para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da admissibilidade da Revisão Criminal, diante da existência de sentença condenatória e da instrução processual adequada, bem como da comprovação pericial que demonstra a identidade distinta entre o requerente e o condenado, indicando uso indevido do nome do primeiro por terceiro não identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se nos autos sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, que condenou ELIEL MIRANDA DE SOUZA pela prática do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo pena privativa de liberdade em regime semiaberto e multa convertida em restritivas de direitos.

A instrução processual mostra-se completa e apta para o julgamento da Revisão Criminal, motivo pelo qual o conhecimento do recurso é cabível.

Laudo pericial papiloscópico (Processo de Justificação nº 000227573.2019.814.0006) evidencia discrepância entre as impressões digitais do condenado e do requerente, comprovando tratar-se de pessoas distintas.

Constatou-se que terceiro não identificado fez uso indevido do nome do requerente, o que justifica a reconsideração da decisão que indeferiu o conhecimento da Revisão Criminal.

Em caráter liminar, concedeu-se salvo-conduto para cessar a ameaça de prisão contra o verdadeiro ELIEL MIRANDA DE SOUZA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do Agravo Regimental e provimento para:

Conhecer da Revisão Criminal;

Conceder salvo-conduto liminar ao requerente;

Determinar a expedição do salvo-conduto pela Secretaria;

Retornar os autos conclusos para julgamento da Revisão Criminal.

Tese jurídica:

A Revisão Criminal é cabível quando demonstrada, por meio de prova pericial idônea, a existência de erro na identificação do condenado, especialmente quando terceiros utilizam indevidamente a identidade do requerente, afastando-se, assim, a presunção de veracidade da sentença condenatória, o que legitima o conhecimento do recurso e a concessão de medidas liminares protetivas.

Fundamentação legal:

Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Código de Processo Penal, arts. 621 e seguintes;

Princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Prova pericial:

Laudo Papiloscópico nº 333/2021-SSP/DIDEM/PA/PA;

Processo de Justificação nº 000227573.2019.814.0006.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
conceder provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº

Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
15
de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº. 0808001-03.2025.8.14.0000

PACIENTE:
ELIEL MIRANDA DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em Revisão Criminal
, interposto com base no artigo 266 ss do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
ELIEL MIRANDA DE SOUZA
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
Recurso
(id.26454080).

Narrou à impetração
(id.26328548),
em síntese,
q
ue fora interposta Revisão Criminal em favor do Agravante,
objetivando a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, nos autos nº 0004493-21.2012.8.14.0006,
sob o fundamento que ao tomar ciência da decisão condenatória o Sr. ELIEL MIRANDA DE SOUZA compareceu a Defensoria Pública informando que uma pessoa não identificada fez uso indevido de sua cédula de identidade, fazendo se passar por sua pessoa, o que levou ao processo de justificação nos autos da Ação nº 000449321.2012.8.14.0006, bem como no IPL nº 0003763-34.2017.8.14.0006, com a finalidade de subsidiar o ajuizamento da presente Revisão Criminal, no sentido de obter provas de o que o requerente em nenhuma hipótese poderia ter praticado o delito, tendo sido condenado em razão de alguém fraudulentamente ter utilizado seus documentos.

Em decisão prolatada em 28/05/2025 (id.26454080) não conheci da referida impetração, em virtude de inexistir juntado nos autos a sentença condenatória, no qual questionou o decisum.

Irresignado interpôs o presente Agravo Regimental (id.26749045) pugnando pela procedência do recurso com a reconsideração da decisão objurgada, para o conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista a sentença condenatória fora juntada (id.26328559-págs.38-57) e prosseguimento do feito, submetendo o presente julgamento ao Colegiado, tendo em vista o recurso está devidamente instruído para julgamento
.

Por fim, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou o processamento e julgamento da matéria sustentada no recurso, conhecendo-o e julgando seu mérito, com a concessão liminarmente de SALVO, para fazer cessar a ameaça de prisão e, no mérito, pelo

deferimento do presente pedido Revisional, de modo a rescindir a Sentença proferida pelo juízo da Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do Proc. nº 0004493-21.2012.8.14.0006, para o fim de absolver o réu, nos termos do art. 386, inc. IV, do Código de Processo Penal, por estar provado que o agravante não foi o autor da infração penal.

Nesta superior instância
, em parecer (id.27802620), a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo CONHECIMENTO, do AGRAVO REGIMENTAL, em REVISÃO CRIMINAL, interposto pela Defensoria Pública, em favor do Agravante ELIEL MIRANDA DE SOUZA, e seu PROVIMENTO.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Insurge-se o impetrante contra a decisão que não conheceu a Revisão Criminal
,
em razão de existir sentença condenatória nos autos, estando por consequência devidamente instruída para julgamento.

Compulsando detidamente os autos, observo constar
(id.26328559-págs.38-57) sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeu-PA, no qual constam os fundamentos da condenação do réu/agravante ELIEL MIRANDA DE SOUZA, pela prática do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, as penas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, convertida em duas restritivas de direitos.

Tendo em vista, os autos estarem devidamente instruídos para julgamento, razão pela qual,
dou provimento
no presente Agravo Regimental para
conhecer
a Revisão Criminal, para seu julgamento.

Considerando ainda constar no presente feito, Processo de Justificação nº 000227573.2019.814.0006, Laudo de Perícia Papiloscópica nº 333/2021-SSP/DIDEM/PA/PA) realizada nas cédulas de identidade apresentados pela pessoa não identificada (condenada) e pelo ora requerente, no que restou demonstrado que os datilogramas opostos nos documentos falsos e padrão são DISCREPANTES, não sendo possível identificar a pessoa que se utilizou do documento falso e foi condenada na Ação penal nº 0004493-21.2012.8.14.0006 juntados aos autos. (id.26329016-26329017), com base na análise realizada, a Perícia concluiu que que se tratam de pessoas distintas, sendo o requerente o verdadeiro ELIEL MIRANDA DE SOUZA. Ressalta-se, ainda, que uma terceira pessoa, até o momento não identificada, fez uso indevido do nome do requerente, motivo pelo qual reconsidero a decisão proferida (id.26365094) nos autos de Revisão Criminal.

Concedo
liminarmente, o
SALVO CONDUTO
, para fazer cessar a ameaça de prisão do nacional
ELIEL MIRANDA DE SOUZA,
qualificado nos autos.

Determino à Secretaria que proceda a expedição do referido SALVO CONDUTO.

Após o julgamento do Agravo Regimental, volte os autos concluso para julgamento da Ação de Revisão Criminal.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, dou provimento.

Belém/PA, 15 de julho de 2025.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025